Tribunal: STF
Processo: HC 127177
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-04-25
Data de publicação: 2017-04-25

Ementa:
PENA – DOSIMETRIA. Observadas as fases alusivas à consideração das circunstâncias judiciais – pena-base –, das atenuantes e agravantes, das causas de diminuição e aumento da pena, descabe assentar ilegalidade. Possível é levar-se em conta o contexto da prática delituosa na primeira fase e na subsequente, concluindo-se pelo motivo fútil, sem que se possa falar de sobreposição.